Tribunal: STF
Processo: Rcl 86527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Processo nº 0000725-65.2017.5.21.0007, pelo qual teria sido inobservado o paradigma constante da ADI n° 3.934/DF.

    2. Narra a reclamante que, em 9 de janeiro de 2015, adquiriu, por meio de arrematação judicial em processo de recuperação judicial da empresa LBR - Lácteos Brasil S/A, uma Unidade Produtiva Isolada (UPI). Afirma que a Carta de Arrematação e o edital do leilão previam expressamente que a alienação seria livre de quaisquer ônus e que não haveria sucessão do arrematante nas obrigações da devedora, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

    3. Relata que a beneficiária, Nara Cristina Pereira da Cruz, ajuizou ação trabalhista pleiteando verbas rescisórias referentes a todo o período laborado, que se iniciou com a LBR em 7 de novembro de 2011 e teve continuidade com a reclamante após a arrematação da UPI, até a dispensa em 13 de abril de 2015.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau e, posteriormente, o TRT da 21ª Região, em sede de recurso ordinário, julgaram procedente o pedido, condenando a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de todo o período contratual. Pontua que o acórdão reclamado, embora reconhecendo a arrematação em processo de recuperação judicial, afastou a aplicação da regra de não sucessão (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005) sob o fundamento de que a reclamante teria "assumido voluntariamente" o contrato de trabalho. Segundo a autoridade reclamada, a anotação de "Termo de Transferência" na CTPS da empregada e a consideração do período integral do vínculo no Termo de Rescisão configurariam um ato de liberalidade que atrairia a sucessão trabalhista nos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT.

    5. Informa ter interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, e agravo de instrumento, ao qual a 3ª Turma do TST negou provimento, por maioria, entendendo pela ausência de aderência estrita com o decidido na ADI nº 3.934/DF, em razão da particularidade da "assunção voluntária do contrato". Destaca, contudo, a existência de voto vencido do Ministro Maurício Godinho Delgado, que dava provimento ao recurso para afastar a sucessão, em observância ao precedente desta Suprema Corte.

    6. Sustenta, nesse contexto, que a acórdão reclamado viola a ratio decidendi da ADI nº 3.934/DF. Argumenta que o objetivo da norma, declarada constitucional pelo STF, é justamente incentivar a aquisição de UPIs para preservar a atividade econômica e, principalmente, os postos de trabalho.

    7. Defende que a interpretação do Tribunal reclamado cria um paradoxo, pois pune a empresa arrematante por cumprir o principal objetivo social da lei – a manutenção dos empregos. Argumenta que a continuidade do contrato de trabalho não é uma "liberalidade" que afasta o regime especial da recuperação judicial, mas sim a consequência natural e desejada do processo, não podendo implicar renúncia tácita ao benefício legal da não sucessão.

    8. Destaca que a manutenção dos empregos foi, inclusive, condição imposta pelas entidades sindicais na assembleia de credores, e que a própria Carta de Arrematação previa tanto a transferência dos funcionários quanto a ausência de sucessão de passivos, demonstrando a compatibilidade de ambos os eventos.

    9. Requer, em sede liminar, a cassação da decisão reclamada ou, subsidiariamente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo o acórdão reclamado, determinando-se que nova decisão seja proferida em estrita observância ao precedente firmado na ADI nº 3.934/DF, afastando-se a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação da UPI.


É o relatório.
 
Decido.


    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    14. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    15. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, pelo qual restou desprovido o recurso ordinário interposto pela reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 19, p. 1-8; grifos e destaques acrescentados):

“Recuperação Judicial. Arrematação de Unidade Produtiva Isolada (UPI). Sucessão Trabalhista Assunção Voluntária. A legislação, especificamente o Parágrafo único do artigo 60 da Lei n.° 11.101/2005, exime o adquirente de qualquer ônus anterior à referida compra, inclusive de natureza trabalhista e tributária, quando ocorrida arrematação de unidade produtiva; entretanto, verificando-se que a adquirente assumiu voluntariamente o contrato de trabalho havido com a empregada, é cabível sua responsabilização por todo o período em que vigeu a avença.
Diferença de Verbas Rescisórias. Base de Cálculo. Não Observância. Cabimento. Verificando-se a percepção pela empregada de parcela variável no curso do contrato, que não foi levada em consideração quando cla apuração do valor da remuneração para fins rescisórios, é cabível o deferi mento da diferença requerida.
Artigo 467 da CLT. Parcelas Incontroversas. Não Configuração. Não existindo parcelas rescisórias incontroversas pendentes de quitação, descabe a aplicação da disposição contida no artigo 467 da CLT.
2. Do Recurso da Lactalis
2.1 Da Responsabilidade Integral pelo Contrato.
A reclamada, em suas razões recursais, alega que deve ser afastada a sucessão trabalhista imposta na sentença recorrida, com fundamento no artigo 60 da Lei n.° 11.101/2005, porque o referido artigo veda a sucessão trabalhista em caso de aquisição de UPI em sede de recuperação judicial, só podendo responder pelos débitos trabalhistas a partir de 09.01.2015, data da expedição da aludida Carta de Arrematação; diz que a continuidade das atividades da unidade produtiva, com a manutenção dos empregos, em nada altera o entendimento do referido artigo já mencionado., refere-se, ainda, ao artigo 141, inciso II, da Lei n.° 11.101/2005, não tendo que se falar em solidariedade entre as empresas reclamadas e nem mesmo subsidiariedade; cita decisão do excelso Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do artigo 60 da mencionada Lei.
A sentença de origem se pronunciou, quanto á sucessão das empresas e responsabilidade subsidiária, nos seguintes termos (Id. 69b47b2):
Aduz a reclamante quc laborou para a LBR - LACTEOS BRASIL SIA de 07/11/2011 até 08/01/2015, quando seu contrato foi transferido para a LACTAL1S DO BRASIL -COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA, permanecendo nesta até 13/04/2015, quando fora demitida sem justa causa.
Requer, com isso, a responsabilização da reclamada pelas verbas decorrentes do contrato, invocando, para tanto, os artigos 10 e 448 da CLT.
A reclamada, cm sede dc contestação, alega que não pode ser responsabilizada pelo período contratual anterior a 09/01/2015, uma vez que a Lei 11.101/05 estabelece que a sucessora, nos casos de recuperação judicial, em que há a autorização de alienação de unidades produtivas, não poderá ser responsabilizada pelos créditos trabalhistas pretéritos.
A litisconsorte confirma que houve a transferência da autora por sua sucessora, não possuindo responsabilidade sobre eventuais verbas pleiteadas.
Torna-se imprescindível para a solução do litígio caracterizar a sucessão havida no caso dos autos.
De fato, os documentos carreados aos autos demonstram que a reclamada adquiriu da litisconsorte através de alienação judicial (fls. 271/273) nos autos da recuperação judicial a que fora submetido o Grupo LBR Lácteos, conforme consta do processo 0015595-79.2013.8.26.010, que tramita na 1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.
Com isso, deve ser dito que a Lei n° 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece no inciso II e § 2" do art. 141, que não haverá sucessão de empregadores no caso de alienação da empresa falida ou de um ou alguns de seus estabelecimentos.
Nesse sentido o STF decidiu-se pela interpretação que confere a exclusão da sucessão trabalhista nos casos de alienações de ativos de empresa em recuperação judicial.
Com efeito, a sucessão trabalhista não se aplica aos casos em que há alienação de ativos nos processos de falência e recuperação judicial de empresas.
Trata-se, pois, de urna exceção às previsões contidas nos artigos 10 e 448 da CLT. Nesse sentido a decisão do TRT da 3' Região, que se amolda perfeitamente a.o caso sub judice:
Dito isso, depreende-se que ao ser confirmada a alienação da unidade produtiva, inicia-se outro contrato de trabalho, como estabelece o §2° do art. 141 da Lei 11.101/05, não devendo a arrematante responder pelo contrato anterior.
(...)
No âmbito trabalhista, a sucessão pressupõe, portanto, a prestação de serviços para a nova empresa, salientando-se que é necessário que o empregado tenha indistintamente laborado para o sucedido e para o sucessor, pouco importando a que título decorreu a mudança.
No entanto, constata-se nos autos que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada, LBR Lácteos, em 07.11.2011, para exercer a função de promotora de vendas, tendo sido transferida para a ora recorrente em 09.01.2015, conforme termo de transferência constante a 1-1. 56 da sua CTPS (Id. 9bce4f4 - pág. 2).
Trata-se, portanto, de uma particularidade a ser analisada: a recorrente adquiriu, nos autos da recuperação judicial da primeira reclamada, em trâmite perante a 1." Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP, urna unidade produtiva isolada - UPI, conforme carta de arrematação constante no Id. ab80061 - págs. 1 a 3, constando ali expressamente que: "a venda judicial formalizada pela presente Carta de Arrematação, aprovada pelos credores presentes em Assembléia Geral de Credores do Grupo LBR Lácteos, foi homologada judicialmente, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei n° 11.101/05, não havendo sucessão da Arrematante nas obrigações e contingências do devedor de qualquer natureza."
(...)
Denota-se que a sucessão reconhecida pela sentença teve como fundamento a mera liberalidade da empresa sucessora, baseando-se no fato de ter a recorrente efetuado o pagamento das verbas rescisórias da demandante considerando todo o período contratual, ou seja, desde 07.11.2011 (1d. 69b47b2 - pág. 4).
Em relação especificamente a este ponto, argumenta a recorrente que nunca manteve relação com as empresas do Grupo LBR e em momento algum agiu como se houvesse a unicidade contratual com seus empregados, defendendo que não se pode falar em exceção às regras acima transcritas ou unicidade contratual por liberalidade; aduz que, ao assumir os empregados da LBR, atendeu à função social da unidade empresarial, não assumindo nenhum passivo das empresas do Grupo da LBR; pontua que a transferência sem ônus induz à ilação de que foi firmado um novo contrato de trabalho, diante dos moldes da transferência do empreendimento.
Neste aspecto, tem-se que de fato é cogente a legislação específica - Lei n.° 11.101/2005 -, que trata do processo de recuperação judicial, inclusive acerca de arrematação de UPI (unidade produtiva individual), sendo de se destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o artigo 60, parágrafo único e o artigo 141, 11, ambos da Lei n.° 11.101/2005, não afrontam os dispositivos constitucionais que garantem proteção jurídica dos trabalhadores.
(...)
Superado este ponto, cabe a análise da questão sob o aspecto da assunção voluntária do contrato de trabalho por parte da recorrente, dizendo esta que não praticou qualquer ato neste sentido.
Salienta-se que a reclamante afirma que trabalhou para a empresa LBR-Lácteos Brasil S/A de 07.11.2011, sendo transferida para a recorrente em 09.01.2015, com dispensa posterior em 13.04.2015.
Em que pese a alegação da recorrente de que não praticou qualquer ato que implicasse no reconhecimento da sucessão de empregadores, vislumbra-se que foi juntada pela reclamante, no Id, 9bce4f4 - Pág. 2, cópia de sua CTPS, onde consta a seguinte anotação:
Termo de Transferência
Em 09/01/2015 o Contrato de Trabalho celebrado com a empresa LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, CNPJ 02.341.880/0001-30, foi transferido para a empresa Lactalis do Brasil - Comércio, Importação, e Exportação de Laticínios Ltda, CNPJ 14.049.467/0010-21.
Mais ainda, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, colacionado no Id. 8f5baca - Pág. 5, demonstra que o período registrado corno de sua vigência foi de 07.11.2011 a 13.04.2015, não se podendo entender, como alegado, que não tenha havido qualquer ato unilateral da recorrente no sentido de assumir os contratos de trabalhos dos empregados, levando em conta o período anterior prestado à empresa em recuperação judicial.
Note-se que o termo utilizado pela empresa recorrente, ao proceder à anotação da CTPS da demandante é "transferência", que consiste, segundo o Dicionário Online de Português (www.dicio.com.br/transferencial), no "ato pelo qual um direito é passado de urna pessoa a outra; transmissão: transferência de propriedade. Substituição, num registro, do nome de urna pessoa pelo de outra".
Partindo-se da análise etimológica da palavra, tem-se que a consequência básica da transferência é transmitir a outrem o direito ou a propriedade, substituindo, no caso, o antigo empregador, com todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho.
Desta maneira, não há como se dar provimento ao recurso, em tal aspecto da demanda.”

    16. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, ocorrida em 09/01/2015, pela qual a empresa ora reclamante, Lactalis do Brasil, adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa LBR - Lácteos Brasil S.A., então em recuperação judicial.

    17. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005 e a decisão desta Corte que validou a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na "assunção voluntária" do contrato de trabalho e na anotação de "transferência" na CTPS do trabalhador, interpretando tal ato como uma "mera liberalidade" que atrairia a incidência dos artigos 10 e 448 da CLT (normas gerais de sucessão trabalhista) em detrimento da Lei de Falência.

    18. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. 

    19. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

    20. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

    21. No caso concreto, ao considerar válido o afastamento da regra exceptiva contida na Lei de Falências com base em princípios que regem o Direito do Trabalho ("princípio tuitivo", "condição mais benéfica"), o Órgão fracionário do TRT acabou por negar vigência e eficácia ao artigo 60, parágrafo único, assim como ao artigo 141, inc. II, da Lei 11.101, de 2005 (redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020), que estabelecem:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:     
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.”

    22. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado incidiu em nítida afronta à autoridade desta Corte firmada no julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual assentada a constitucionalidade dos aludidos dispositivos. Ao impor a sucessão baseada em atos de continuidade da prestação laboral (que são esperados na aquisição de uma unidade produtiva), o TRT reintroduz a insegurança jurídica que a lei e o próprio STF visaram eliminar. 

    23. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219/-MCRJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente